Tribunal: TJBA
Processo: 8091492-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091492-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA BATATINHA DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PROMÉDICA – Proteção Médica a Empresas S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em demanda envolvendo negativa de cobertura de tratamento multiprofissional para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante sustenta omissão quanto à análise de teses defensivas relativas à licitude da negativa com base em limites contratuais e normativos da ANS, bem como prequestiona dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à licitude da conduta da operadora de saúde; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, inclusive quanto à majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito, expondo claramente as razões para reconhecer a falha na prestação do serviço e majorar a indenização por danos morais.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos quando já há fundamento suficiente para a decisão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão do valor da condenação, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente sem a presença de vício.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rejulgamento da causa.

O prequestionamento da matéria se considera atendido com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl n° 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091492-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e como embargada
E. D. S. S., representada por FABIANA BATATINHA DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200